Tribunal: TJPA
Processo: 0052246-64.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052246-64.2009.8.14.0301

APELANTE: JOSE ADRIANO SIQUEIRA DA SILVA

APELADO: UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA - UNAMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0052246-64.2009.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém
EMBARGANTE: JOSE ADRIANO SIQUEIRA DA SILVA
EMBARGADO(A): UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA - UNAMA
RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR RETENÇÃO DE DIPLOMA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. OMISSÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por José Adriano Siqueira da Silva contra acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra a União de Ensino Superior do Pará – UNAMA, sob o fundamento de retenção indevida de diploma universitário. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O Tribunal afastou a prescrição e julgou improcedente o pedido, por ausência de prova do dano e do nexo causal, utilizando como fundamento o art. 1.013, §3º, I, do CPC. O embargante apontou omissões e contradições no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão embargado ao aplicar fundamento legal inadequado ao julgamento de mérito após afastar a prescrição; (ii) estabelecer se houve omissão na análise das provas documentais apresentadas pelo embargante, com eventual violação aos princípios do contraditório, da isonomia e da fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado incorre em erro formal ao aplicar o art. 1.013, §3º, I, do CPC, que se destina a hipóteses de extinção sem resolução de mérito, quando o correto seria o art. 1.013, §4º, aplicável à hipótese de reforma de sentença que reconhece prescrição, com julgamento imediato do mérito.

4.

A substituição do fundamento legal para o art. 1.013, §4º, do CPC é juridicamente mais adequada, conforme entendimento consolidado do STJ, mas não altera o resultado do julgamento, que permanece pela improcedência da demanda.

5.

Não há omissão quanto à análise das provas documentais, pois o acórdão considerou que o diploma foi entregue em 2007 e que a demora decorreu da inércia do autor, inexistindo dano moral indenizável ou prejuízo concreto.

6.

O embargante manifesta inconformismo com o julgamento de mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos parcialmente acolhidos, apenas para correção do fundamento legal do acórdão, sem modificação do resultado.

Tese de julgamento
:

1.

O fundamento legal aplicável ao julgamento do mérito após afastamento da prescrição é o art. 1.013, §4º, do CPC, e não o §3º, I.

2.

A substituição do fundamento legal no acórdão pode ser feita nos embargos de declaração, sem modificação do resultado, quando ausente omissão quanto à análise das provas ou erro material.

3.

A ausência de dano e de nexo de causalidade entre a conduta da instituição de ensino e a alegada retenção do diploma justifica a improcedência da ação indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.013, §§ 3º, I, e 4º; 1.022; 1.025; 489, §1º, IV e VI; 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1845754/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.08.2021, DJe 31.08.2021;
STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024.

_______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO, oposto por JOSE ADRIANO SIQUEIRA DA SILVA, tendo como parte embargada UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA - UNAMA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por JOSÉ ADRIANO SIQUEIRA DA SILVA em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, que lhe foi desfavorável, ao manter a sentença de improcedência da ação indenizatória movida contra a UNIÃO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ – UNAMA.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo embargante, sob o fundamento de retenção indevida de diploma universitário pela instituição de ensino. Foi proferida sentença reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC (id. 21059526).

Após a rejeição da preliminar de prescrição, o Tribunal, aplicando como fundamento o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, julgou improcedente o pedido, por ausência de prova do dano e do nexo de causalidade.

Em suas razões (id. 26736673), o embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, por ter fundamentado o julgamento com base no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, que trata de hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485 do CPC), quando, na verdade, a sentença de primeiro grau extinguiu o feito com resolução de mérito, com base na prescrição (art. 487, II, do CPC). Sustenta que o adequado seria o enquadramento no art. 1.013, § 4º, do CPC, que trata da correção de eventual fundamentação incorreta na sentença recorrida.

Aponta, ainda, violação ao contraditório substancial, à isonomia e à paridade de armas, por suposta omissão do acórdão quanto à análise de provas documentais relevantes apresentadas nos autos. Argumenta que tais elementos probatórios são indispensáveis para a formação do convencimento judicial e que sua desconsideração configura cerceamento de defesa e ausência de fundamentação adequada (art. 489, §1º, IV e VI, do CPC).

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a devida integração do acórdão para suprir as omissões e contradições apontadas, bem como, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos legais e constitucionais: art. 5º, LV, da CF; arts. 7º, 9º, 10, 139, I, 489, §1º, IV e VI, e 1.025 do CPC, para fins de eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, dentro do lapso temporal de cinco dias, não se sujeitando a preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas seguintes hipóteses:

Art. 1.022, CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Os embargos de declaração merecem parcial acolhimento, apenas para ajustar o fundamento legal utilizado no acórdão embargado, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

Com efeito, tem razão o embargante ao apontar a impropriedade na aplicação do art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil. Tal dispositivo autoriza o Tribunal a julgar desde logo o mérito, nos casos em que o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito (art. 485 do CPC), e estiver em condições de imediato julgamento, o que não se verifica no presente caso.

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória. Diante disso, cabia ao Tribunal adotar, como fundamento legal adequado, o disposto no art. 1.013, §4º, do CPC, que prevê:

Art. 1.013. (...)

§ 4º. Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

Assim, ainda que a consequência jurídica de ambos os parágrafos – qual seja, a apreciação imediata do mérito pelo Tribunal – seja a mesma, por se tratar de julgamento com base na teoria da causa madura, é juridicamente mais adequado que a fundamentação do acórdão reflita corretamente o enquadramento legal dos fatos processuais, sob pena de incorrer em vício formal sanável por meio dos presentes aclaratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmoniosa em reconhecer a aplicação do art. 1.013, §4º, do CPC, no caso de o tribunal proceder à reforma da sentença que reconhece prescrição ou decadência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. 1.Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015. 3.
A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória
. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória . 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1845754 ES 2018/0145918-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021)

Ressalte-se que a modificação do fundamento legal não acarreta alteração do resultado final do julgamento, que permanece pelo desprovimento do recurso de apelação, eis que, superada a prescrição, o mérito da demanda foi corretamente julgado improcedente, ante a ausência de comprovação dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil (fato, dano e nexo de causalidade).

Com base no amplo exame da prova documental constante dos autos, restou incontroverso que o diploma universitário foi efetivamente entregue ao autor, ainda no ano de 2007, não havendo qualquer demonstração de que a suposta retenção tenha gerado abalo moral ou prejuízo concreto à sua esfera jurídica. Como bem registrado na decisão embargada, a demora na retirada do diploma decorreu, em grande parte, da inércia do próprio interessado, não se configurando, assim, hipótese de dano moral indenizável.

Faz-se referência, nesse sentido, à jurisprudência citada na decisão agravada, a qual se baseou no conjunto probatório produzido nos autos, não havendo que se falar em omissão quanto às provas apresentadas.
Em verdade, da própria narrativa contida na peça recursal, é possível concluir que há, em verdade, simples inconformismo da parte embargante com o entendimento do Juízo e com o resultado do julgamento.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo-se respeitar os limites processuais do artigo 1.022 do CPC. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo acolhimento parcial dos Embargos de Declaração
, apenas para reconhecer que o fundamento para prolação da decisão monocrática embargada é o art. 1.013, §4º, do CPC. Mantendo o julgamento proferido em seus demais fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 13/11/2025